Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-54.2023.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000704-54.2023.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):
[ASTROGILDO ALVES DE SOUZA - CPF: 405.612.401-91 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ASTROGILDO ALVES DE SOUZA - CPF: 405.612.401-91 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME
”
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
1º APELO

–
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO
DO FINANCIAMENTO
–
TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS
–
2º APELO

–
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO
APELADA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - NÃO CONHECIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição
financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in
re

ipsa
.

Na hipótese, não restou
demonstrada

qualquer situação excepcional que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.
, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos

O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interpostas por
ASTROGILDO ALVES DE SOUZA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra
a
sentença, de Id.
200903170
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000704-54.2023.8.11.0051
, movida em face
da instituição financeira,
julgou
parcialmente p
rocedentes
os pedidos iniciais,
nos seguintes termos,
in
verbis
:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso do Código de Processo
Civil

[
10], JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação tão somente para CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer consistente na
baixa do gravame de alienação fiduciária, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 9º, da Resolução nº 320/2009-
CONTRAN

[
11], sob pena de incidência de multa diária por dia de descumprimento.

Em vista da sucumbência recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2
º[
12]), ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, por cinco (05) anos, nos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do
CPC

[
13], dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da própria.”

E
m suas razões de id
. 200903174, a parte autora, ora 1ª
apelante, em s
íntese,
aduz que a demora na baixa do
gravame lhe impossibilitou de vender, alienar ou negociar o bem, causando danos de ordem moral.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgada a ação totalmente procedente.

Já a parte ré, ora 2ª apelante, asseverou a inexistência de verossimilhança das alegações autorais e inexistência de danos morais. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da prescrição, improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

A instituição financeira apelada apresentou as contrarrazões de Id. 200903177. Sem preliminares.

Sem contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Primeiramente, é importante fazer um breve relato dos fatos.

Extrai-se dos autos, que a 1ª parte apelante contraiu com a empresa apelada um contrato de financiamento, para a compra de veículo, com pagamento previsto em 60 (sessenta) parcelas de R$511,93 (quinhentos e onze reais e noventa e três centavos).

Após o pagamento da última parcela do financiamento, não houve a baixa do gravame.

A insurgência recursal restringe-se à fixação de indenização de danos morais.

Pois bem.

Atinente ao 1º apelo
, a ausência de baixa no gravame do veículo, é fato incontroverso nos autos e, diante da demora do banco, a parte autora assevera ter sofrido prejuízos.

Sendo assim, requer a indenização por dano moral, ante a demora do banco em informar ao Detran acerca da baixa no gravame.

Inicialmente, cumpre destacar que compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.

Assim, ao meu sentir, tenho que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, no caso dos autos, por si só não provoca abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, na hipótese, a ausência de comprovação do dano afasta o dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, o
tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in
re

ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, a autora.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Isso porque, embora a
1ª parte
apelante sustente o abalo moral e que a manutenção da restrição teria obstado negociação do seu veículo, não há nada nos autos além de suas próprias alegações.

Logo, do cotejo das alegações e provas produzidas, a indevida manutenção do gravame, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a manutenção indevida de gravame, por si só, não tem o condão de ensejar a ocorrência de dano moral,
in
re

ipsa
, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2.
A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período de tempo
desarrazoado. 3. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017,
DJe
31/05/2017)

No mesmo sentido vem decidindo este sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.
Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
.
A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.”
(N.U 1015184-24.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 12/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO
- MANUTENÇÃO
DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO- -
DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4º do art. 98 do CPC).
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
". (Tema 1078 do STJ).

(N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
publicado
no DJE 28/03/2023)

Portanto, não merece amparo a pretensão da recorrente, devendo ser mantida a sentença sob seus próprios fundamentos.

Quanto ao 2º apelo de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., este
não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II –
a
exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV –
o
pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando o recorrente aos fundamentos de improcedência da ação.

Em suas razões, o apelante discorre de modo genérico sobre a legalidade de sua conduta, a não ocorrência de danos morais, bem como a redução do
quantum
indenizatório fixado, no entanto, em nada refuta os fundamentos da sentença, que sequer fixou verba a título de danos morais.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes
os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável
para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR.,
Fredie
. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/
RS, Rel.
Min.
Castro Meira
, 2
ª Turma
, j.
24-08-2010,
DJe
08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA
AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO

do recurso interposto por

ASTROGILDO ALVES DE SOUZA e
NEGO-LHE PROVIMENTO. NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), na mesma proporção fixada na origem.

Mantenho suspensa a exigibilidade em favor da parte autora, devido à concessão da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéri
a.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGA
L (
EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
)
. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO DE ASTROGILDO ALVES DE SOUZA E NÃO CONHECEU O DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)
AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos para melhor avaliar a matéria.

Como já relatado,
trata-se recursos de apelação cível interpostos por

ASTROGILDO ALVES DE SOUZA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
Dra. Maria Lúcia Prati
, que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000704-54.2023.8.11.0051
, movida em face
da instituição financeira,
julgou
parcialmente p
rocedentes os pedidos iniciais tão somente paracondenar a parte requerida àobrigação de fazerconsistente nabaixa do gravame de alienação fiduciária, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 9º, da Resolução nº 320/2009-CONTRAN, sob pena de incidência de multa diária por dia de descumprimento.

Diante da sucumbência recíproca, condenou
a parte requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, por cinco (05) anos, nos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da própria.

Em suas razões recursais a parte autora apelante, em síntese, aduz que a demora na baixa do gravame lhe impossibilitou de vender, alienar ou negociar o bem, causando danos de ordem moral.

Contais considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgada a ação totalmente procedente.

Já a parte ré apelante, asseverou a inexistência de verossimilhança das alegações autorais e inexistência de danos morais. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da prescrição, improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

A instituição financeira apelada apresentou as contrarrazões de Id. 200903177.

Sem contrarrazões pela parte autora.

Feito tal balizamento,
registro que não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator. Explico.

Infere-se dos autos que a parte autora firmou com o banco requerido um contrato de financiamento, para a aquisição de veículo, com pagamento previsto em 60 (sessenta) parcelas de R$511,93 (quinhentos e onze reais e noventa e três centavos), todavia, após o pagamento da última parcela do financiamento, não houve a baixa do gravame.

A magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para condenar o banco requerido na

obrigação de fazer
consistente na
baixa do gravame de alienação fiduciária.

A insurgência recursal da parte autora se restringe ao pleito de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Todavia, na hipótese dos autos
não houve qualquer prova a consubstanciar à pretensão indenizatória de modo que as alegações da parte de que fora impedida de negociar/vender o bem não restaram comprovadas nos autos e, em que pese oportunizada a especificação de provas, o autor pleiteou expressamente pelo julgamento antecipado da lide.

Em relação aos danos morais foi pacificada pelo STJ no julgamento do repetitivo REsp 1881453/RS,
Tema 1078,
no qual foi firmada a seguinte tese:"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
"
.

Diante disso, não obstante a falha na prestação do serviço, não ficou demonstrado pelo autor constrangimento sofrido que ultrapasse o mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
BAIXA DE GRAVAME - DEMORA–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demorana baixa de gravamede veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1029643-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 29/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DEMORA NA BAIXA DE

GRAVAMEDO VEÍCULO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – TEMA 1078 DO STJ
- COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
". (Tema 1078 do STJ).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável para o caso”.
(N.U 1033796-10.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Da mesma forma, acompanho o relator quanto a conclusão pelo não conhecimento do recurso do banco requerido, porquanto a
tese recursal não ataca especificamente os fundamentos constantes da sentença de modo que
patente a violação ao
princípio da dialeticidade, em desatendimento a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC

Assim, diante de todo o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator para
negar provimento
ao recurso do autor

e para
não conhecer
o recurso interposto pelo Banco.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024